Tribunal: TJDFT
Processo: 0726672-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726672-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: KAROLINA SILVA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0721011-40.2021.8.07.0001, em que contende com o KAROLINA SILVA LIMA. A decisão agravada, deferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte executada (ID 99853151): “A parte executada é representada pela Defensoria Pública do DF, assim, presume-se a necessidade de justiça gratuita, pois, demonstrou perante aquele órgão não ter condições de arcar com advocacia privada , nem tão pouco, o pagamento as custas do processo. Se faz mister ressaltar que a concessão da gratuidade não está ligada ao patrimônio da executada, mas assim ao comprometimento da sua dignidade. Contudo, cabe ressaltar o posicionamento deste TJDFT de que a concessão da referida gratuidade gera efeitos ex nunc, senão veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. MOVIMENTO TÍPICO DE CONTA INVESTIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais da instância de origem. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora realizada em ativos financeiros da agravada. 2. Instada pelo Douto Juízo a demonstrar que a conta poupança era utilizada a esse fim, a ora agravante deixou de trazer documentos comprobatórios da utilização regular da referida conta. Os extratos apresentados pela recorrente não trazem qualquer tipo de movimentação, sequer demonstram a que banco e conta se referem, não fazendo prova do direito alegado. 3. A circunstância é apta para excluir a impenhorabilidade "da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos", prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, conforme entendimento jurisprudencial prevalente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1350475, 07071525720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com base na jurisprudência deste TJDFT e diante do caso dos autos, defiro o pedido de gratuidade feito pela executada cujos efeitos são gerados a partir desta Decisão, nos termos da Lei 106/50.” Em seu agravo de instrumento, pede a reforma da decisão agravada. Afirma que é equivocada a decisão na medida em que o patrocínio da causa pela defensoria pública, não garante a gratuidade automática, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não garante, de maneira automática, a concessão de assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei". (STJ, REsp 1649442/ RO, Relator Min. Atonio Carlos Ferreira, DJe 21.3.2017). Sustenta que não se pode confundir insuficiência financeira, que é o que se exige para o benefício da Assistência Judiciária, com a insuficiência econômica. Sustenta que quem não tem bens móveis e imóveis (suficiência econômica), por exemplo, pode perfeitamente não ser carente de suficiência financeira, que é disponível para suportar as custas e honorários. Afirma que a agravada não preenche os requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, como pode ser visto no documento (id. 99125900, fls. 03), em que a agravada declara um gasto mensal de R$ 1.290,00 (um mil duzentos e noventa reais). Frisa que, nos termos do comprovante de renda (id. 99125899), a agravada aufere renda mensal líquida superior a R$ 3.000,00 (três mil reais). Após o pagamento de suas despesas mensais a agravada fica com a quantia de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) livres, de modo que tem plenas condições de efetuar o pagamento das custas e honorários sem o comprometimento de sua subsistência. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, porquanto ataca decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Além de tempestivo, está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 28317446 e 28317447). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator